Tribunal: TJDFT
Processo: 0724636-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PARA EX COMPANHEIRA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. ART. 327, §2o, DO CPC. RENÚNCIA PROCEDIMENTO ESPECIAL (LEI 5.478/68). OPÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. FACULDADE DO AUTOR. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, CELERIDADE PROCESSUAL, EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante o disposto no art. 327 do Código de Processo Civil, é lícita a cumulação, em um único processo e contra o mesmo réu, de diversos pedidos, ainda que entre eles não haja conexão, desde que sejam compatíveis entre si, seja competente para conhecer deles o mesmo juízo e o tipo de procedimento seja adequado para todos os pedidos formulados.
2. Não obstante o artigo 327 do CPC atrelar a cumulação de pedidos ao tipo de procedimento (art. 327, §1o, III), possibilita a reunião se o rito eleito for o ordinário (art. 327, §2o).
3. Assim, tem-se que o legislador ofereceu ao autor mais de um procedimento apto a servir de meio para a tutela jurisdicional pleiteada, porquanto possui faculdade de optar pelas vias ordinárias e com isso renunciar aos “benefícios” do processo especial que não puderem ser inseridos no procedimento comum.
4. Apesar de a pretensão de alimentos seguir, em regra, o procedimento especial previsto na Lei n.o 5.478/68, mostra-se possível sua cumulação com os pedidos contidos em sede de pedido de reconhecimento de união estável, visto seguir o feito o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas no rito especial.
5. Em se tratando de pretensão de reconhecimento e dissolução de união estável, a jurisprudência vem admitindo, em atenção aos princípios da celeridade, economia processual, efetividade e razoável duração do processo a cumulação do pedido de alimentos. Precedentes STJ e TJDFT.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.